Tribunal: TJES
Processo: 5001767-76.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001767-76.2022.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: DEIVSON SILVA SANTOS
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Apelação Cível nº 5001767-76.2022.8.08.0047

Recorrente: Dacasa Financeira S.A.

Recorrido: Deivson Silva Santos

Relatora:
Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

VOTO

Consoante relatado,
DACASA FINANCEIRA S.A.
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
(ID 3030742) em face da
SENTENÇA
(ID 3030740) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE SÃO MATEUS
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pela Recorrente em face de
DEIVSON SILVA SANTOS,
cujo
decisum
julgou
“
extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que:
I)
“a parte Apelante cumpriu o comando judicial de ID n° 13975422 de maneira satisfatória, tendo em vista que fora apresentado os gastos realizados por evento, inclusive quando parcelados, os valores relativos aos encargos cobrados, de forma segregada e a data do inadimplemento original, qual seja, 10/12/2017”;
II)
“analisando completamente a fatura, constam os dados dos gastos da fatura anterior, os gastos da fatura atual, juntamente com a soma dos gastos totais”;
III)
“é evidente que o Juízo a quo proferiu sentença em contrassenso do que está preconizado no ordenamento jurídico pátrio, uma vez a proferiu sentença indeferindo a petição inicial, contudo, anteriormente não foi claro e expresso, não indicando com precisão o que deveria ser corrigido, não podendo transferir esse ônus para esta Apelante”.

Assim, pugna pela anulação da Sentença combatida, tendo em vista que
“fora indeferida a petição inicial, entretanto, devido a falta de clareza pelo Juízo a quo, não houve a oportunidade da Apelante se manifestar sobre a questão debatida, violando as garantias constitucionais”.

Ab initio,
cumpre historiar que a Recorrente ajuizou
AÇÃO DE COBRANÇA
em face de
DEIVSON SILVA SANTOS
, sustentando, em suma, que o Requerido, em 01.08.2015,
“aderiu à cartão de crédito administrado por esta autora, este sob número 8534170083905975”,
deixando
“de efetuar o pagamento integral das compras realizadas em seu cartão de crédito a partir de 10/12/2017, levando a incidência de juros rotativos e encargos de mora a partir deste primeiro vencimento inadimplido”.

Afirmou, na oportunidade, que
“a última fatura com valores em aberto remete à data de 10/10/2018, com débito no importe de R$ 7.814,76 (sete mil, oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), ao passo que o cartão foi bloqueado por inadimplemento no mês subsequente. O débito atualizado até a presente data, com juros de mora simples de 1% ao mês, perfaz o montante de R$ 11.055,28(onze mil e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos)”.

Nesta seara, pugnou pela procedência do pedido autoral, para condenar o Recorrido ao
“pagamento atualizado da dívida no prazo legal, no importe de R$ 11.055,28 (onze mil e cinquenta e cinco reais e vinte e oito centavos)”.

Em sua exordial,
acostou, tão somente, a fatura do mês de outubro de 2018, no valor de R$ 7.814,76
(sete

oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos) (ID 3030577), sendo que,
segundo alega a Recorrente, tal valor é relativo ao somatório de todas as faturas não pagas pelo Recorrido
.

Em Decisão de ID 3030582, o Magistrado
a quo
entendeu que
“
a parte autora:
i)
não apresenta documento a revelar indício mínimo de vínculo com a parte requerida;
ii)
não demonstra a data do inadimplemento original de pagamento da fatura do cartão Dadalto Dacasa, havendo apenas a menção a ‘fatura anterior’ e o valor em reais, sem nenhum indicativo dos gastos realizados com o cartão, por evento”
, e, diante disso, intimou a parte
“
para apresentar documentação mínima a cumprir os requisitos da Resolução n.º 3.919/2010, no tocante à fatura apresentada, inclusive quanto aos gastos realizados por evento e a data do inadimplemento original da obrigação que se busca cobrar, sob pena de extinção (artigo 321, parágrafo único, do CPC). Prazo de quinze dias
”.

Em sequência, a parte Autora, ora Recorrente, manifestou-se no ID 3030735,
sem colacionar os documentos pleiteados
, afirmando que o documento juntado
era suficiente para o deslinde da matéria.

Sobreveio a Sentença combatida, na qual o Juízo de Primeiro Grau

julgou
“
extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC”.

Diante disso,
a parte interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, colacionando, somente nesta oportunidade, os documentos solicitados pelo Magistrado de Primeiro Grau na Decisão de
ID 3030582.

Com efeito, na hipótese dos autos, verifica-se que, apesar de devidamente intimada para apresentar os documentos necessários ao deslinde da demanda, nos termos da Resolução n.º 3.919/2010,
a Recorrente quedou-se inerte
.

Destaca-se que,
como anteriormente mencionado, a Recorrente colacionou aos autos,
tão somente, a fatura do mês de outubro de 2018, no valor de R$ 7.814,76 (sete

oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), e, a despeito de sustentar que mencionado valor é relativo ao somatório de todas as faturas não pagas pelo Recorrido,
não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar suas alegações, uma vez que não juntou todas as faturas que estavam sendo cobradas na presente demanda.

Observa-se, ainda, que a Recorrente, apenas em sede de Recurso de Apelação, trouxe aos autos os documentos pleiteados pelo Magistrado de Piso, sendo que, em nenhum momento, justificou o porquê de apresentar os documentos apenas no avançado estágio processual, posterior à prolação da Sentença recorrida, não tendo sequer apontado eventual motivo que a tivesse impedido de juntar tal documentação anteriormente.

Neste sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. VERIFICAÇÃO. SÚMULA 7 DESTA CORTE.
DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. Ante as provas acostadas aos autos, a Corte de origem reconheceu que o contrato foi rescindido por determinação do DNIT, e não por culpa dos contratantes, razão pela qual não enseja a aplicação da cláusula penal. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial.

3.
Nos termos do art. 396 do CPC/73 (art. 434 do CPC/2015), cabe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado.

4.
Na hipótese, foi consignado pelas instâncias ordinárias que os documentos apresentados são antigos e, não tendo sido apresentados no momento oportuno, operou-se a preclusão.

5. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt nos EDcl no AREsp 1573807/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

Diante do exposto, resta imperiosa a manutenção da Sentença combatida, que

julgou
“
extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC”.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Apelação Cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a Sentença combatida.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS PLEITEADOS PELO JUÍZO
A QUO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS SOMENTE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
In casu,

a Recorrente colacionou aos autos,
tão somente, a fatura do mês de outubro de 2018, no valor de R$ 7.814,76 (sete

oitocentos e quatorze reais e setenta e seis centavos), e, a despeito de sustentar que mencionado valor é relativo ao somatório de todas as faturas não pagas pelo Recorrido, não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar suas alegações, uma vez que não juntou todas as faturas que estavam sendo cobradas na presente demanda.

II.
Apesar de intimada para juntar os documentos necessários, a Recorrente quedou-se inerte. Somente em sede de Recurso de Apelação trouxe aos autos os documentos pleiteados pelo Magistrado de Piso, sendo que, em nenhum momento, justificou o porquê de apresentar os documentos apenas no avançado estágio processual, posterior à prolação da Sentença recorrida, não tendo sequer apontado eventual motivo que a tivesse impedido de juntar tal documentação anteriormente.

III.
Impõe-se a manutenção da Sentença combatida, que

julgou
“
extinto o pedido inicial de cobrança, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único e 485, inciso I, ambos do CPC”.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.